Tribunal: TJPA
Processo: 0801439-17.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11899 - Ato Normativo
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0801439-17.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: ALCY DE JESUS NERY PINHEIRO

IMPETRADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL.

NOMEAÇÃO PARA TITULARIDADE ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. OPÇÃO FEITA
APÓS A CF/88. CONTINUIDADE ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. INCOMPATIBILIDADE ILEGAL.
NULIDADE ATO DE DEMISSÃO DO IMPETRANTE DO CARGO PÚBLICO DE ESCRIVÃO CÍVEL JUDICIAL. NÃO VERIFICAÇÃO. ATO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ
.
CARÁTER ILEGAL DO ATO NÃO AFASTADO. CESSAÇÃO DA INTERINIDADE. NOMEAÇÃO PRECÁRIA.
PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA.
AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

1.

A incompatibilidade das atividades de serventia judicial e extrajudicial decorre dos termos da Constituição de 1988, que desautorizou a acumulação dos serviços judiciais e extrajudiciais (Precedente do STF).

2.

No caso, o impetrante foi investido no cargo de escrivão antes da promulgação da CF/1988, acumulando as atribuições judiciais e extrajudiciais. Diante da impossibilidade de cumulação das funções sobrevinda com a nova ordem constitucional, e com a edição da Lei Estadual nº 5.656/1991 foi estabelecido prazo para exercer seu direito de opção por um deles, tendo o impetrante optado pelo cargo de Escrivão Cível, renunciando a titularidade da função de Oficial de Cartório Extrajudicial.

3.

Não se pode falar em direito adquirido com base em ordenamento jurídico anterior, tendo em vista que a opção do recorrente foi realizada já sob a égide da Constituição Federal de 1988 (Precedente do STF).

4.

Extrai-se dos autos que o próprio impetrante admite que acumulou por anos as funções de Oficial de Registro com o cargo de Escrivão Cível, e o fato de ter continuado a cumular os cargos, ainda que, com possível chancela deste Tribunal, não retira o caráter ilegal da incompatibilidade exercida por ele, de modo que não há como afastar a má-fé que lhe foi imputado, bem como os efeitos dela decorrentes.

5.

A aplicação da penalidade de cessação da interinidade no Processo Administrativo Disciplinar nº 0003130- 10.2020.2.00.0814 não se vislumbra ilegal, considerando que o impetrante, que havia feito a opção pelo cargo de Escrivão Judicial, exercia de maneira precária a função de Oficial da serventia extrajudicial, não havendo que falar em retorno às funções notariais.

6.

Verifica-se a legalidade do Processo Administrativo Disciplinar, que seguiu todas as regras procedimentais e principiológicos acerca da ampla de defesa e do contraditório, e suas conclusões.

7.

A Administração Pública, detentora da autotutela, tem a possibilidade de anular seus atos quando eivados de vícios, conforme a Súmula 473/STF.

8.
Segurança denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ronaldo Marques Vall
e

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por
ALCY DE JESUS NERY PINHEIRO,
contra suposto ato ilegal praticado pelo
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
, consistente na Decisão (SIGADOC PA-MEM 2020/20313), proferida nos autos do Processo Administrativo nº 0003130-10.2020.2.00.0814 (migrado para o PJE-COR) e publicada na Edição nº 2027/2020, de 11 de novembro de 2020, do Diário de Justiça.

Narra o impetrante que o r. decisum lhe imputou três penalidades administrativas, a saber: a) a perda do cargo público de Escrivão Cível Judicial do TJPA; b) a obrigação pecuniária de restituir o equivalente a quase 15 (quinze) anos de remunerações mensais percebidas em razão do referido cargo; e c) a extinção da delegação da função notarial e registral, outorgada ainda sob a égide da Constituição de 1967.

Em síntese, o ato coator consistiu na condenação administrativa disciplinar do Impetrante, porque ele teria acumulado ilegalmente e de má-fé as funções de Oficial do Cartório do 2º Ofício de Igarapé-Miri/PA, com o cargo de Escrivão Cível Judicial do TJPA junto ao Fórum da referida comarca, a partir do ano de 2005.

Afirma que os fatos foram apurados por duas Comissões Processantes, autônomas e distintas que investigaram os mesmos fatos imputados ao impetrante e igualmente concluíram por sua absolvição disciplinar, diante do reconhecimento de ausência de má-fé no tocante à acumulação ilegal de cargos públicos, contudo adveio julgamento condenatório em flagrante descompasso com o acervo probatório e com os dois relatórios finais.

Ressalta que o motivo de haver sido determinada a instauração da segunda Comissão Processante pela Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior foi por não haver concordado com as conclusões do Relatório Final da primeira comissão, designando nova comissão para reiniciar a apuração dos fatos.

Evidencia que somente a comprovada má-fé do servidor público pode acarretar a imposição da penalidade disciplinar de perda de cargo ou função pública acumulados ilegalmente, o que não ficou comprovado no caso concreto.

Enfatiza que nunca agiu de má-fé, sendo que o próprio o TJPA manteve o pagamento das remunerações relativas ao cargo público de Escrivão Cível em situação de acumulação ilegal com a função pública de delegatário de Cartório Extrajudicial por quase 20 anos, sem que o requerente nada tenha feito para ocultar tal fato.

Aduz que o Impetrante sempre acreditou que estava à “disposição do Juízo” para, a qualquer momento, ser convocado a exercer as atribuições de Escrivão Cível Judicial que exercera por longos anos.

Assevera ser cristalino seu direito líquido e certo de optar por um dos cargos acumulados ilegalmente e jamais perder um deles ou ambos, dada a absoluta ausência de materialidade de infração disciplinar em questão, à luz dos arts. 164 e 191 da Lei Estadual nº 5.810/94.

Pontua que o Superior Tribunal de Justiça - STJ vem decidindo reiteradamente que as verbas de caráter alimentar pagas em face de conduta errônea da Administração Púbica ou da má-interpretação legal não devem ser devolvidas quando recebidas de boa-fé pelo beneficiário.

Requer lhe seja aplicado o disposto no caput do art. 191 da referida Lei Estadual: facultar ao servidor a opção por um dos cargos/funções acumuladas ilegalmente, mas de boa-fé.

Em relação à titularidade da Serventia Extrajudicial do 2º Ofício da Comarca de Igarapé-Miri/PA, afirma não ser de natureza precária, de modo que por ter sido investido legitimamente na função notarial e registral como responsável por responder pela mencionada Serventia Extrajudicial, em data bem anterior à promulgação da Constituição Federal de 1988, o Impetrante somente poderia perder a delegação mediante Processo Administrativo Disciplinar instaurado para tal fim específico e com a observância de todas as disposições da Lei Federal nº 8.935/94 e os ditames da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LV, CF/88).

Pugna pelo desfazimento da violação ao direito líquido e certo do impetrante de somente sofrer a penalidade administrativa de perda da delegação de Serventia Extrajudicial, nos termos do art. 35 da Lei Federal nº 8.9435/94 e nos estritos limites procedimentais dos artigos 1.189 e seguintes do Código de Normas dos Serviços Notariais e Registrais do Estado do Pará.

Ante o exposto, requer seja concedida liminar,
inaudita altera pars
, para ordenar à correspondente autoridade coatora a imediata suspensão de todos os efeitos jurídicos direitos e indiretos do ato administrativo, que impôs a sanção disciplinar de cessação sumária da interinidade do Impetrante em relação ao Cartório do 2º Ofício da Comarca de Igarapé-Miri/PA; com a consequente designação IMEDIATA dele, para voltar a responder em caráter interino pelo referido cartório.

Ao final, seja concedida a segurança, para confirmar a tutela antecipada e efetivar o direito do Impetrante à decretação da nulidade da Decisão (SIGADOC PA-MEM 2020/20313), proferida nos autos do Processo Administrativo nº 0003130-10.2020.2.00.0814 (migrado para o PJE-COR) e publicada na Edição nº 2027/2020, de 11 de novembro de 2020, do Diário da Justiça, e ordenar:

i)

a nulidade, com efeitos
ex tunc
, do referido ato coator no tocante a demissão do Impetrante do cargo público de Escrivão Cível Judicial (matrícula nº 17094), aplicada nos termos dos arts. 183, III; 190, X e XII; e § 1º do art. 191, todos da Lei Estadual nº 5.810/1994;

ii)

a nulidade, com efeito
ex tunc
, do ato decisório coator, no tocante à determinação de devolução das quantias recebidas desde janeiro de 2005, a título de remuneração do cargo de Escrivão Cível Judicial;

iii)

a nulidade, com efeito
ex tunc
, do ato decisório coator, no tocante à cessação da interinidade no Cartório do 2º Ofício da Comarca de Igarapé-Miri/PA, com a consequente redesignação definitiva do Impetrante para responder interinamente pelo referido cartório.

Recebidos os autos, reservei-me para apreciar o pedido de liminar após informações da autoridade coatora.

A autoridade coatora (Id.4917747) assevera a ausência de direito que ampare a pretensão e assevera a legalidade do Processo Administrativo Disciplinar, que seguiu todas as regras procedimentais e principiológicos acerca da ampla de defesa e do contraditório, e suas conclusões.

Assevera que a conclusão de má-fé é mais evidente, considerando a separação física realizada em 2005 entre o Fórum e a serventia extrajudicial, de modo que restou irrefutável a exclusiva dedicação do servidor à atividade privada, negligenciando completamento do cargo de escrivão, sendo a devolução de valores recebidos imperativo do comando do art. 37, §5º, da CF.

Afirma que o impetrante realizou a opção pelo cargo de escrivão cível, renunciando à titularidade da função de Oficial de Cartório que afirma ter adquirido, sendo a aplicação da penalidade de cessação da interinidade legal, uma vez que o impetrante exercia tal função de maneira precária, como interino.

Conclui afirmando que a ordem deve ser denegada, ante a inexistência de direito líquido e certo do impetrante.

Indeferi o pedido de liminar (Id. 4974378).

O impetrante interpôs Agravo Interno contra decisão interlocutória (Id. 5011019).

O Procurador Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da segurança (Id. 5073227).

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (Id. 5332956).

É o essencial relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da ação mandamental.

Inicialmente, averbo que se encontrando o feito pronto para julgamento, julgo prejudicado o recurso interposto contra decisão interlocutória.

Cinge-se a impetração a três argumentos principais: O primeiro, relativo a ilegalidade da decisão do Órgão Julgador, que deliberou, parcialmente, em desacordo com os Relatórios Finais elaborados pelas Comissões Processantes; o segundo, referente a discordância do impetrante quanto a qualificação pelo Órgão Julgador, de má-fé na acumulação da Delegação com o cargo público; o terceiro, pela cessação de interinidade da Delegação, sem a instauração de procedimento próprio para o fim.

Na espécie, verifico que não restou demonstrado existência de direito líquido e certo em favor do impetrante, como passo a demonstrar:

No que tange a primeira alegação, é cediço que a comissão processante é o órgão estatal encarregado da instrução do processo administrativo disciplinar, tratando-se o relatório final por ela expedido, de um parecer obrigatório e opinativo; obrigatório, porque sem ele o processo disciplinar é nulo, e opinativo, porque a autoridade competente para a decisão final não fica adstrita às conclusões da Comissão, sendo lícito, o Julgador dela divergir, se afrontar a prova dos autos, o que deve ser fundamentadamente esclarecido.

Nesse sentido, a previsão do art. 224, Parágrafo Único, da Lei Estadual 5.810/94:

Art. 224. O julgamento acatará o relatório da comissão, salvo quando contrário às provas dos autos.

Parágrafo único. Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora poderá, motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade.

No caso dos autos, relativamente a motivação do ato coator, constata-se que a autoridade julgadora não desbordou do estipulado na norma referida, porque a má-fé foi objeto no ato sancionador, de justificativa específica no contexto em que surgiu, conforme se vislumbra no excerto da decisão impugnada:

“No caso em análise, a opção foi feita e recaiu sobre a serventia judicial, conforme se constata na homologação de opção assinada pela então Presidente desta Corte Desa. Maria Lucia Gomes Marcos dos Santos, em 27/11/1993 (fls. 219/220; 435/436), sendo o Sr. Alcy Pinheiro nomeado para ocupar o cargo de Escrivão Judicial do 2o Ofício, por meio da Portaria n° 910/93-GP, conforme consta na ficha funcional (fl. 26). (...) Mas em que pese essa parte do enredo favorecer a suplica alternativa do processado, avalio, assim como a MM. Corregedora das Comarcas do Interior, que o Sr. Alcy Pinheiro agiu de má-fé quando, a partir do ano 2005, após a separação física da serventias judicial e extrajudicial - que funcionavam no mesma sala do fórum local -, o servidor passou a desempenhar com exclusividade as funções inerentes ao cargo de Oficial do Cartório Extrajudicial do 2° Oficio de Igarapé-Miri, indo as dependências do fórum apenas para bater o ponto na entrada (08:00) e saída (14:00). (...) A justificativa de que foi orientado a ficar a disposição como servidor do TJPA, inclusive registrando os pontos de entrada e saída, além de destituída de prova, e extremamente frágil, não merecendo o servidor o beneplácito da dúvida, já que ao homem médio não escapa a compreensão de que fere a ética e a moralidade pública a pura e simples percepção de vencimentos públicos, sem o efetivo exercício das atividades inerentes ao cargo que ocupa, o que, na pratica, foi o que também aconteceu em relação ao cargo de Escrivão Cível da Serventia Judicial de Igarapé-Miri (que demandava sua presença efetiva e regular no fórum), o que configura lesão aos cofres públicos. Tal comportamento demonstra a ausência de boa-fé subjetiva, já que evidencia as más intenções do servidor, reforçando a percepção de que tinha plena compreensão que acumulava os cargos indevidamente, e que deveria ter deixado a Serventia Extrajudicial há mais tempo, não só pelo caráter precário em que exercia a atividade desse cargo a partir da opção de escolha que fizera no de 1993, mas também pela impossibilidade pratica que se mostrou o desempenho de ambos os cargos simultaneamente, mormente depois de separadas fisicamente as serventias quando de correição realizada pela Corregedoria e, concretamente, só prestando serviços efetivos junto ao Cartório Extrajudicial do 2o Oficio de Igarapé-Miri. (...) Em face desse grave comportamento, entendo que nem mesmo a demora e os atos administrativos viciados da Administração servem de justificativas em prol do servidor, restando configurada as infrações capituladas nos incisos X e XII do art. 190 e §1°, do art. 191, todos do RJU.” (Id. 4578861, destaque original).

Na oportunidade, colaciono trecho das informações prestadas pela autoridade impetrada (Id.4917747-pág. 4):

“Também tenta descaracterizar a má-fé afirmando que suas chefias imediatas tinham conhecimento da situação; e que estaria a disposição para eventuais requisições quanto às atividades do cargo público.

Para além de não fazer qualquer prova do alegado, fato é que receber remuneração em decorrência do cargo, emprego ou função, sem a respectiva contraprestação dos serviços é imoral e, por si só, é suficiente para restar caracteriza a má-fé, independente da alegada (e não provada) ciência de sua chefia imediata.

A conclusão pela má-fé é ainda mais evidente-e restrita a esse período- considerando a separação física realizada em 2005 entre o Fórum e a serventia extrajudicial, de modo que restou irrefutável a exclusiva dedicação do servidor à atividade privada, descurando completamente do cargo de Escrivão.”

Dessa forma, não vislumbro a nulidade por ausência de fundamentação da decisão impugnada.

Referente a contrariedade do impetrante quanto a qualificação de má-fé na cumulação atribuída pelo órgão Julgador, por atribuir ao TJPA culpa exclusiva pela não exclusão de seu nome da folha de pagamentos, quando tinha conhecimento da circunstância concreta da acumulação, verifico que igualmente não lhe assiste razão, tendo em vista que a acumulação ilegal praticada pelo autor, está devidamente comprovada nos autos do PAD, bem como que o estado ilegal de acumulação permaneceu por aproximadamente 15 anos, mesmo depois que o impetrante fez opção pela continuidade como Delegatário, e a escolha foi devidamente homologada pela Desembargadora Presidente do Tribunal, tendo recebido no período vantagens econômicas ilicitamente, uma vez que não houve a contraprestação do serviço.

É cediço que a

Administração Pública, detentora da autotutela, tem a possibilidade de anular seus atos quando eivados de vícios, conforme a Súmula 473/STF.

Com efeito, do ato de cumulação ilegal de cargos, não poderia decorrer efeitos benéficos, como o reconhecimento da boa-fé na acumulação dos cargos, ora postulada pela parte impetrante, em razão da violação consciente pelo autor do ordenamento constitucional, mesmo que corroborado por lapso do Tribunal de Justiça que não excluiu seu nome da folha de pagamento.

No caso, o art. 177 da Lei nº 5.810/94 elenca os deveres dos servidores públicos, dentre os quais impõe o de “observância aos princípios éticos, morais, às leis e regulamentos” (inc. VI), que objetivando assegurar o princípio da moralidade, coíbe comportamentos desleais e desonestos do servidor contra a Administração Pública.

Acrescente-se que não poderia o impetrante cogitar o desconhecimento da lei, porque é vedado alegar desconhecimento para dispensar seu cumprimento, principalmente, quando se trata daquele que ocupa cargo na administração pública, e que tem o dever de conhecer, cumprir e zelar pela lei, ainda mais, se tratando de norma constitucional e lei específica sobre a condição de servidor público.

Presente essa moldura, não pode prosperar a descaracterização da má-fé da conduta praticada pelo impetrante, devendo nesse ponto, ser mantido o ato impugnado.

E, ainda, verifica-se que a apuração seguiu todas as regras procedimentais e obedeceu a ampla defesa e o contraditório, apurou falta funcional, aplicando as penalidades decorrentes da apuração de sua responsabilidade na esfera administrativa.

Por isso, quanto a devolução de valores recebidos, esta decorre de comando direto da Constituição Federal, nos termos do art. 37, §5º da Constituição Federal:

§5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causam prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.

Nesse desiderato:

EMENTA:AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRISTIBILIDADE: TEMA 897 DA PEPERCUSSÃO GERAL
. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1248090 AgR, Relator (a): Carmem Lúcia, Segunda Turma, julgado em 11/05/2020, Processo Eletrônico DJe-119 DIVULG 13-05-2020 PUBLIC 14-05-2020)

Portanto, não exsurge qualquer ilegalidade da conclusão do PAD e os efeitos dele decorrentes.

Quanto ao argumento de cessação de interinidade no Cartório do 2º Ofício da Comarca de Igarapé-Miri/PA, deflagrada pela aplicação da penalidade administrativa prevista no ato coator, o impetrante sustenta que não poderia ser arbitrada sem processo disciplinar instaurado para o fim, eis que inexiste precariedade da investidura na função de Oficial de Cartório Extrajudicial, por disposição literal do art. 47 da Lei Federal nº 8.935/94, que prevê:

“
O notário e o oficial de registro, legalmente nomeados até 5 de outubro de 1988, detêm a delegação constitucional de que trata o art. 2º.”, além da observância de todas as disposições da Lei Federal nº 8.935/94 e os ditames da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LV, CF/88)”.

Ocorre, que compulsando os autos, constatou-se que, quando o impetrante foi instado a optar entre a Serventia Extrajudicial e a Serventia Judicial, a escolha recaiu sobre a Serventia Judicial, passando o autor a responder interinamente pela Serventia Extrajudicial até a realização de concurso público, cumulando os cargos, contudo, o próprio afirma explicitamente na impetração que exercia a função de Oficial de Cartório Extrajudicial de forma efetiva, sem precariedade, em franca oposição a interinidade.

Presente essa moldura, a aplicação da penalidade de cessação da interinidade restou legal, pois seria desnecessário qualquer procedimento administrativo especial, considerando que exercia a função de maneira precária, como interino, motivo por que deve ser mantida a aplicabilidade da penalidade.

O certo que, no caso, a matéria discutida – a de que exercício da atividade notarial e de registro seria incompatível com o de qualquer cargo, emprego ou função pública, nos termos do art. 25 da Lei 8.935/1994, que regulamentou o art. 236 da Constituição Federal – é eminentemente de direito, não havendo qualquer discussão acerca da cumulatividade dos cargos incompatíveis, mas tão somente, acerca da má-fé na continuidade do exercício do cargo de escrivão do cartório judicial e consequente percebimento dos salários relativos a tal cargo mesmo após a realização da opção pelo serventia extrajudicial.

Conforme se extrai dos autos, o impetrante foi investido no cargo de escrivão antes da promulgação da CF/1988, acumulando as atribuições judiciais e extrajudiciais, sendo certo que o ordenamento constitucional então vigente não coibia tal cumulação.

Contudo, a Lei Estadual nº 5.656/1991 estabeleceu prazo para aqueles que se encontrassem acumulando o cargo de Escrivão Cível Judicial e a Função de notário ou registrador de Serventias Extrajudiciais exercerem seu direito de opção por um deles.

Ocorre que, instado a manifestar a sua opção,
optou pelo cargo de Escrivão Judicial,
renunciando a titularidade da função de Oficial de Cartório Extrajudicial, que ora afirma ter adquirido. A opção foi homologada em 27/09/1993 pela Desembargadora Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos, Presidente deste Tribunal à época (ID 4584567 - Pág. 42-44).

Assim, verifica-se que o próprio impetrante admite que acumulou por anos as funções de Oficial de Registro com o cargo de Escrivão Cível, e o fato de ter continuado a cumular os cargos, ainda que, com possível chancela deste Tribunal, não retira o caráter ilegal da incompatibilidade exercida por ele.

Dessa forma, a aplicação da penalidade de cessação da interinidade no Processo Administrativo Disciplinar nº 0003130- 10.2020.2.00.0814 não se vislumbra ilegal, considerando que o impetrante, que havia feito a opção pelo cargo de Escrivão Oficial, exercia de maneira precária a função de Oficial da serventia extrajudicial, não havendo que falar em retorno às funções notariais.

A propósito, cito entendimento jurisprudencial a respeito do tema em comento:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. NOMEAÇÃO PARA TITULARIDADE ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INAPLICABILIDADE DO ART. 208 DA CRFB/1967. AUSÊNCIA DO REQUISITO TEMPORAL. NOMEAÇÃO PRECÁRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 47 DA LEI 8.935/1994. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A outorga de delegação registral ou notarial, para legitimar-se constitucionalmente, pressupõe a indispensável aprovação em concurso público de provas e títulos, por tratar-se de regra constitucional que decorre do texto fundado no impositivo art. 236, § 3º, da Constituição da República, que constitui-se em norma de eficácia plena.
2. Na vigência da Constituição da República de 1967, com a alteração promovida pela Emenda Constitucional nº 22/1982, assegurou-se aos substitutos das serventias extrajudiciais, nos termos do art. 208, a efetivação no cargo titular, caso contassem com cinco anos de exercício de substituição na mesma serventia até a data de 31.12.1983. 3.
O art. 47 da Lei 8.935/1994 preconiza que “o notário e o oficial de registro, legalmente nomeados até 5 de outubro de 1988, detêm a delegação constitucional de que trata o art. 2º”. Consectariamente, a norma abarca, apenas, os titulares das serventias extrajudiciais legalmente nomeados até a entrada em vigor da Constituição da República de 1988. 4. In casu, a impetrante assumiu a Serventia de Serviço Registral de Títulos e Documentos e das Pessoas Jurídicas de Itaúna – MG no dia 13.08.1985, em caráter precário, por ocasião do falecimento do então titular, de sorte que tal situação não se enquadra na ressalva prevista no art. 208 da CRFB/1967, na redação dada pela EC nº 22/1982, nem na norma encartada no art. 47 da Lei 8.935/1994.
5. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.(MS 30652 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236

DIVULG 04-11-2016

PUBLIC 07-11-2016)

Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO
.
ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT. IMPOSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. 1.
A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL sedimentou o entendimento de que os auxiliares de cartório, os escreventes juramentados e os oficiais substitutos não fazem jus à concessão da estabilidade prevista no art. 19 do ADCT.
2. Agravo Interno a que se nega provimento.

(RE 896737 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 17/08/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-179 DIVULG 29-08-2018 PUBLIC 30-08-2018)

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS PÚBLICOS.SERVENTIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. NOMEAÇÃO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO.

1. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Rinaldo de Lucena Guedes, que indeferiu o seu pedido, que objetivava, em suma, permanecer acumulando o exercício da atividade notarial e de registro com outro cargo público (fl. 244, e-STJ).

2. O impetrante sustenta encontrar-se legalmente afastado da função de tabelião, situação albergada pela Lei Estadual 6.402/1996, que permitiria aos nomeados antes da Constituição Federal de 1988 que detenham cumulativamente cargo de serventia judicial e extrajudicial a retomada do exercício de uma das funções, sem perda do cargo, após optarem pelo exercício de uma das serventias.

3. O recorrente foi investido no cargo de escrivão, antes da promulgação da CF/1988, acumulando as atribuições judiciais e extrajudiciais, sendo cerdo que o ordenamento constitucional então vigente não coibia tal cumulação.

4. Com a superveniência da Constituição Federal de 1988, e sua posterior regulamentação pela Lei 8.935/94, passou a ser expressamente vedada a acumulação de serviços notariais e de registros públicos, revogando-se, enfim, toda norma estadual autorizativa de acumulação definitiva e fora da hipótese do parágrafo único do seu art. 26.

5. A Lei estadual, de vigência posterior, ao permitir, após a opção por uma das serventias, o retorno ao exercício de uma das funções, sem perda do cargo, fere os critérios constitucionais estabelecidos para o exercício da competência suplementar dos Estados-membros.

6.
Não socorre o recorrente o argumento de que o afastamento temporário da serventia extrajudicial eliminaria a simultaneidade das atividades, já que a incompatibilidade entre elas decorre dos termos da Constituição de 1988, que desautorizou a acumulação de serviços judiciais e extrajudiciais.

7. Não há ofensa ao art. 31 do ADCT, porquanto não foi vedada a possibilidade de permanência na serventia extrajudicial.
Foi apenas oportunizado o exercício do direito de opção por um dos cargos, ante a impossibilidade de cumulação das funções sobrevinda com a nova ordem constitucional.

8.
Não se pode falar, de acordo com o STF, em direito adquirido com base em ordenamento jurídico anterior.Saliente-se ainda que a opção do recorrente foi realizada já sob a égide da Constituição Federal de 1988.

9.
Não se diga que a decisão proferida nos autos do Processo Administrativo, que permitiu o afastamento do impetrante das atividades cartorárias, garantindo-lhe o direito de retomar ao cargo após sua aposentadoria, teria consolidado definitivamente a situação do requerente. Isso porque a Administração Pública, detentora da autotutela, tem a possibilidade de anular seus atos quando eivados de vícios, conforme a Súmula 473/STF.

10. Portanto, não houve demonstração de violação ao Princípio da Ampla Defesa. É pacífico o entendimento de que o Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do mandamus.

11. Recurso Ordinário não provido.

(RMS 55.083/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)

Portanto, diante dos fundamentos e da jurisprudência exposta, inexistindo prova da liquidez e certa do direito, constato que a segurança deve ser denegada.

Ante todo o exposto, na linha do parecer ministerial,
denego a segurança
,
por não vislumbrar o direito líquido e certo do impetrante, nos termos da fundamentação.

Sem condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência por força do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 24/11/2022